Tribunal: STF
Processo: Rcl 42319
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINARAM O SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS PROFERIDAS EM FEITOS AFETOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 264, 284 E 285). DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NO TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Lourival Rodrigues de Oliveira contra decisão da 17ª Vara Cível de Salvador/BA proferida nos autos do Processo 0500649-31.2016.8.05.0001, por suposto equívoco na aplicação de decisões contidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 621.363 e 632.212 (Temas 264, 284 e 285 da repercussão geral) ao caso concreto.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “O STF manteve a suspensão de todas as ações, individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre as controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, pelo prazo de 64 meses a contar de 12.03.2020, bem como sobre o TEMA 1075. Com efeito, versando a demanda acerca das citadas matérias, determino a suspensão do presente feito pelo prazo acima referido. ”
    Narra o reclamante, em síntese, que o decisum reclamado aplicou de forma inadequada as determinações de sobrestamento de feitos exaradas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 621.363 e 632.212, relativamente ao caso sub examine. 
    Sustenta que as determinações de sobrestamento contidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307 e 632.212 foram revogadas, determinando-se o regular processamento dos feitos em que “os poupadores optarem por não aderir ao acordo”.
    Aduz que “o juiz reclamado jamais poderia ter determinado o sobrestamento do feito em razão do aceite do acordo dos expurgos inflacionários, mormente da forma que fez, e tendo em vista que o entendimento do STF para o prosseguimento das mesmas o foram feitos pela reclamante em contraditório”.
    Requer a concessão de medida liminar, para “suspender liminarmente o ato judicial impugnado, tendo em vista que a suspensão determinada pela reclamada não se aplica aos presentes autos”. No mérito, pugna para que seja “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada”, com a consequente determinação de prosseguimento do feito de origem. 
    Em decisão proferida em 03 de agosto de 2020, indeferi a tutela provisória de urgência pleiteada, por não vislumbrar a existência de periculum in mora. 
    Prestadas as informações (e-Doc. 11), a autoridade reclamada informa tratar-se de “execução de sentença na Ação Civil Pública sob n. 16.798/98, que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, referente aos expurgos inflacionários dos depósitos em caderneta de poupança”. Assevera que a decisão reclamada observa orientação de 29.04.2020, recebida do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, do TJBA, através de ofício em que foi comunicada decisão proferida no RE 1101937 (Tema 1.075), determinando de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    Sob este prisma, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do RE 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2019, bem como se teria havido aplicação equivocada das decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos dos REs 631.363 e 632.212, é preciso esclarecer a presença do referido pressuposto para o conhecimento da lide.
    In casu, verifico que a decisão de sobrestamento não está fundada apenas nas decisões prolatadas no âmbito dos REs 626.307, 631.363 e 632.212, repousando, outrossim, na ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1.101.937 - Tema-RG 1.075, na medida em que, conforme constou claramente das informações da autoridade reclamada, o processo de origem consistem em execução de sentença proferida em Ação Civil Pública que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF. 
    Com efeito, após o reconhecimento da repercussão geral sobre a matéria pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 16/04/2020, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC. A descrição do mérito a ser analisado por ocasião do julgamento do referido recurso paradigma restou assim delineada:
    “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada, nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
    Pois bem. Haja vista que o processo de origem consiste em execução de sentença proferida em ação civil pública que tramitou em Brasília perante órgão judiciário do Estado da Bahia, é de rigor a aplicação da ordem de suspensão nacional de processos prolatada no RE 1.101.937. Ademais, acerca deste fundamento da decisão reclamada o ora autor não formulou argumentação, quedando-se inerte. 
    Destarte, verifica-se que a situação alegada pelo reclamante nos presentes autos ignora o principal leading case utilizado pela origem como fundamento para o sobrestamento do feito, o que evidencia no caso sub examine a ausência de identidade entre os paradigmas invocados e o ato judicial reclamado, a impedir o progresso da presente reclamação.
    Em outros termos, em que pese eventual equívoco do Tribunal a quo, na aplicação das recentes decisões de sobrestamento relativas aos Temas 264, 284 e 285, a situação posta em discussão nos presentes autos está abrangida pelo paradigma invocado como fundamento para o sobrestamento, qual seja o RE 1.101.937 - Tema-RG 1.075. 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente